Tribunal: TJSP
Processo: 1089590-35.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – SEGURO VIAGEM CONTRATADO PELA GENITORA DOS AUTORES – SINISTRO OCORRIDO DURANTE A VIAGEM – FALECIMENTO – AUTORES QUE NÃO FORAM INFORMADOS DA EXISTÊNCIA DO SEGURO – PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO DESRESPEITADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – APLICAÇÃO AO CASO DA PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECEDENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO VALOR DA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS – SEGURO VIAGEM CONTRATADO PELA GENITORA DOS AUTORES – SINISTRO OCORRIDO DURANTE A VIAGEM – FALECIMENTO – AUTORES QUE NÃO FORAM INFORMADOS DA EXISTÊNCIA DO SEGURO – PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO DESRESPEITADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – APLICAÇÃO AO CASO DA PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECEDENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO VALOR DA APÓLICE – DANOR MORAIS CONFIGURADOS
I – Autores, filhos da genitora, que faleceu durante a viagem, e que não foram informados da existência de seguro contratado. Rés que se beneficiaram com o pagamento efetuado pela genitora dos autores e, depois, com a morte da segurada, se locupletaram de sua própria omissão. Houve o recebimento do prêmio do seguro. Pouco importando quem agenciou, quem vendeu ou quem emitiu o bilhete do seguro, todas as empresas se beneficiaram e quando surgiu o momento de se indenizar, informando aos familiares da existência de uma apólice de seguro contratada juntamente com a viagem, quedaram-se inertes;
II – Prescrição trienal afastada, porque, em primeiro lugar sequer sabiam os autores da existência do seguro, segundo, porque não há que se falar em prazo se não houve o conhecimento do seguro, não se teve a negativa.
Quando os demandantes, após localizarem os documentos, procuraram a CVC e depois a seguradora, obtiveram a negativa formal em decorrência do alegado prazo prescricional trienal. Todavia, importante considerar outro aspecto que traz guarida ao pedido indenizatório, a afastar, portanto, o reconhecimento da prescrição, é o fato de que, no caso em tela, o seguro contratado não é de natureza obrigatória, mas sim, opcional, razão pela qual, o prazo a ser considerado, no que tange à prescrição será o de dez anos. Precedentes AgRg no REsp 1.165.051/BA, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.210.530/SP;
III - Evidente o dano moral suportado pelos autores que foram privados da convivência com sua genitora, que faleceu em um acidente fora do país, não tendo nenhuma das rés informado aos demandantes acerca do seguro de vida então contratado pela genitora. Omitiram-se e quando procurados, esquivaram-se do dever de indenizar valor segurado, que, em tese, ameniza a dor pela perda da mãe. Valor total fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais – dez mil para cada autor).

RECURSO dos autores PROVIDO EM PARTE.
RECURSO da seguradora QBE NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089590-35.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
ALBERTO DE MELLO MENDES, ANTONIO JOSÉ DE MELLO MENDES e
ELIANA FÁTIMA DE MELLO MENDES HELFENSTEIN, é apelado/apelante
PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA EMPRESARIAL, Apelados QBE BRASIL
SEGUROS S/A, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e
ASISTBRAS S/A ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do relator sorteado e do 2o
Juiz, que negavam provimento ao recurso dos autores e davam parcial provimento ao
recurso dos patronos da corré, e da 3a Juíza, que dava provimento parcial ao recurso dos
autores e negava provimento ao recurso da corré, foi estabelecida a divergência. Houve,
nos termos do artigo 942 do NCPC, a convcação de dois outros componentes da
Câmara, Des. Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos
termos do § 1° do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: por maioria
de votos, deram provimento parcial ao recurso dos autores e negaram provimento ao
recurso da corré, vencidos o 2o Juiz e o relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o
acórdão a 3a Juíza."

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, MARCOS RAMOS, vencido, ANDRADE NETO
(Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1089590-35.2018.8.26.0100
APTES/APDOS: ALBERTO DE MELLO MENDES, ANTONIO JOSÉ DE
MELLO MENDES E ELIANA FÁTIMA DE MELLO MENDES HELFENSTEIN
APELADOS: QBE BRASIL SEGUROS S/A, CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. E ASISTBRAS S/A ASSISTÊNCIA AO
VIAJANTE
APELADO/APELANTE: PELLON & ASSOCIADOS ADVOCACIA
EMPRESARIAL
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 29636
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA
COM PEDIDO DE DANOS MORAIS SEGURO VIAGEM
CONTRATADO PELA GENITORA DOS AUTORES

SINISTRO
OCORRIDO
DURANTE
A
VIAGEM

FALECIMENTO

AUTORES
QUE
NÃO
FORAM
INFORMADOS
DA
EXISTÊNCIA
DO
SEGURO

PRINCÍPIO
DA
INFORMAÇÃO
DESRESPEITADO
-
PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA APLICAÇÃO AO
CASO DA PRESCRIÇÃO DECENAL PRECEDENTES
INDENIZAÇÃO DEVIDA PELO VALOR DA APÓLICE
DANOR MORAIS CONFIGURADOS
I Autores, filhos da genitora, que faleceu durante a viagem, e
que não foram informados da existência de seguro contratado.
Rés que se beneficiaram com o pagamento efetuado pela
genitora dos autores e, depois, com a morte da segurada, se
locupletaram de sua própria omissão. Houve o recebimento do
prêmio do seguro. Pouco importando quem agenciou, quem
vendeu ou quem emitiu o bilhete do seguro, todas as empresas
se beneficiaram e quando surgiu o momento de se indenizar,
informando aos familiares da existência de uma apólice de
seguro contratada juntamente com a viagem, quedaram-se
inertes;
II Prescrição trienal afastada, porque, em primeiro lugar
sequer sabiam os autores da existência do seguro, segundo,
porque não há que se falar em prazo se não houve o
conhecimento do seguro, não se teve a negativa.
Quando os demandantes, após localizarem os documentos,
procuraram a CVC e depois a seguradora, obtiveram a negativa
formal em decorrência do alegado prazo prescricional trienal.
Todavia, importante considerar outro aspecto que traz guarida
ao pedido indenizatório, a afastar, portanto, o reconhecimento
da prescrição, é o fato de que, no caso em tela, o seguro
contratado não é de natureza obrigatória, mas sim, opcional,
razão pela qual, o prazo a ser considerado, no que tange à
prescrição será o de dez anos. Precedentes AgRg no REsp
1.165.051/BA,
AgInt
no
AGRAVO
EM
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESPECIAL No 1.210.530/SP;
III - Evidente o dano moral suportado pelos autores que foram
privados da convivência com sua genitora, que faleceu em um
acidente fora do país, não tendo nenhuma das rés informado
aos demandantes acerca do seguro de vida então contratado
pela genitora. Omitiram-se e quando procurados, esquivaram-
se do dever de indenizar valor segurado, que, em tese, ameniza
a dor pela perda da mãe. Valor total fixado em R$ 30.000,00
(trinta mil reais dez mil para cada autor).
RECURSO dos autores PROVIDO EM PARTE.
RECURSO da seguradora QBE NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra r. sentença de fls.
250/253 que acolheu a preliminar de prescrição trienal, nos termos do art. 206, §3o, IX, do
Código Civil, por consequência julgou extinto, com resolução do mérito, nos termos do
art. 487, II, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 700,00.
Entendeu, o I. Magistrado a quo, que os autores não acostaram aos autos
nenhum documento que comprovasse que acionaram o seguro. Disse que não cabe a
inversão do ônus da prova, porque era responsabilidade exclusivas dos autores,
beneficiários do seguro, acionarem a seguradora e comunicar a morte da mãe. Destacou
que a seguradora não tinha meios de tomar ciência do fato, se não acionada. Decorrido o
prazo para tanto, diante da ocorrência do fenômeno prescricional, não acolheu o pedido
inicial.
Apelaram os AUTORES e os advogados da QBE BRASIL SEGUROS
S/A.
Os advogados pedem, em suma, a majoração do valor dos honorários
sucumbenciais. Postulam 10% do valor atualizado dado à causa.
Por seu turno, a parte autora discorreu sobre os contratos de
intermediação de serviços de turismo e seguro viagem, bem como os respectivos
vouchers anexados na inicial (fls. 38/60), verificando que a genitora dos autores Sra.
Neusa de Mello Mendes havia adquirido junto à corré CVC um pacote turístico para
viagem à Europa, entre os dias 23.05.2013 a 06.06.2013. Alega que a condição para a
aquisição do pacote foi a contratação de um seguro viagem na própria agência,
intermediado pelo mesmo vendedor, “sob a justificativa de que os países da Europa
exigem referida contratação para a permanência dos turistas em seus territórios” (fls.
260). A genitora dos autores, por uma infelicidade, veio a sofrer um acidente de trânsito
durante sua passagem pela França, vindo a falecer em 02.06.2013. Os autores
mantiveram contato constante com a CVC para providenciar a liberação do corpo de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mãe ao Brasil. No entanto, afirmam os apelantes NÃO foram informados do seguro então
realizado, no valor de 50.000,00 dólares (fls. 261). Somente em meados de 2018, um
dos apelantes, manuseando documentos de sua genitora, localizou o voucher e
visualizou a contratação do seguro. Questionaram a CVC, a qual se limitou a
responder que a responsabilidade era da corré Travel Ace e que esta teria sido
informada à época do sinistro. Na posse dos documentos, os apelantes procuraram a
Travel Ace para o recebimento da indenização do seguro em virtude do falecimento de
sua genitora, no entanto a empresa Travel Ace se esquivou, sustentando a prescrição e
que o prazo fora contado da data do óbito. Postulam a reforma da r. sentença porque não
há que se falar em prescrição trienal e sim, decenal. Alegam que não é o caso de se
aplicar o disposto no inciso IX do § 3o, do art. 206, porque não se trata de seguro de
responsabilidade civil obrigatório. Aduzem ainda que sequer foram informados da
existência de seguro. Colacionam julgados do C. STJ que sob a mesma condição
considera o prazo prescricional de dez anos. Pugnaram, assim, pela reforma da r.
sentença.
Contrarrazões apresentadas pelas três recorridas.
É a síntese do necessário.
Narra a inicial que os autores após o falecimento de sua genitora
localizaram documentos dando conta da existência de um seguro de vida, adquirido
juntamente com o pacote de viagens que teria feito à Europa, vindo a falecer durante a
viagem, em 02.06.2013. Todavia, apesar do contato com a CVC, agenciadora da viagem,
para a liberação do corpo e demais trâmites, NÃO FORAM informados da existência do
seguro.
A CVC, em sua defesa, suscitou ilegitimidade passiva porque a
responsabilidade é da seguradora, “sendo esta empresa a única responsável pelo
cumprimento das cláusulas relacionadas ao seguro” em discussão. Sustenta que apenas
foi uma intermediadora do contrato firmado entre a falecida e a seguradora corré, não
possuindo qualquer domínio sobre o seguro, suas coberturas e indenizações. Alegou a
ocorrência da prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, do Código Civil. Aduziu
culpa de terceiro, excluindo, portanto, sua responsabilidade em qualquer tipo de
indenização postulada pelos autores, seja securitária ou por supostos danos morais.
Por seu turno, a seguradora QBE, igualmente, suscitou: a) a tese
prescricional de três anos para o acionamento do seguro e b) ilegitimidade passiva
porque a carta de recusa fora elaborada pela Chubb Seguros não havendo solidariedade
entre as empresas. No mérito, alega que não foi comunicada acerca do sinistro e que
decorrido o prazo prescricional não há que se falar em indenização. Pugna, assim, pela
manutenção da r. sentença.
Enquanto a corré Asistbrás S/A Assistência ao viajante, denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Travel Ace, aduziu ilegitimidade passiva porque a indenização securitária pretendida
pelos autores tem por evento morte, cuja garantia é prestada pela seguradora QBE,
conforme demonstra o item 7.1 da apólice (fls. 138). Disse que na qualidade de
estipulante atuou como representante da segurada, no caso, a genitora dos autores
Neusa. Pugna pela manutenção da r. sentença.
Em réplica, os autores refutaram a ilegitimidade passiva alegada, pois
houve a cadeia de fornecimento de serviço. Ofereceu-se o seguro, intermediado pela
CVC e com a assistência da Travel Ace, sendo a seguradora, a terceira ré QBE.
Insurgiram-se contra a alegada prescrição porque sequer os autores foram informados
acerca da existência de seguro, portanto não há que se falar em ocorrência de prazo.
Inobstante a alegada prescrição, refutaram o prazo trienal, aplicando-se ao caso o prazo
decenal. Postularam pela indenização securitária, bem como os danos morais sofridos.
LEGITIMIDADE PASSIVA SOLIDARIEDADE PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
O I. Magistrado a quo considerou as três rés partes legítimas a figurar
no polo passivo da ação pois os serviços de viagem foram vendidos de forma conjunta
pelas três empresas. A genitora dos autores aderiu tanto ao pacote de viagem quanto ao
seguro, assinando proposta constando as três empresas.
Com efeito, na relação de consumo, em regra, o consumidor encontra-
se em posição de hipossuficiência perante empresários e fornecedores de
determinado produto ou serviço, em razão de sua insuficiência econômica e
técnica. Deve, portanto, o consumidor, nessa condição, ser protegido pelo Estado,
a fim de se evitar que sofra com situações as quais possam lhe causar danos de
difícil reparação, dada a sua hipossuficiência, ou seja, a legislação toma a frente
com o fim de equilibrar essa relação consumerista.
Daí porque há o instituto da responsabilidade solidária da cadeia
de fornecedores perante o consumidor, que se encontra balizada no art. 7o da
Lei Consumerista, parágrafo único, o qual preceitua que, no caso de uma lesão
contra o consumidor, havendo mais de um autor, toda a cadeia será
responsabilizada.
Art. 7°
(...)
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de
consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, o CDC busca sanar a vulnerabilidade do consumidor,
possibilitando que acione o Judiciário contra qualquer dos envolvidos na cadeia de
fornecedor, equilibrando, dessa forma a relação consumerista.
Deve ser prestigiado ainda o princípio da boa-fé contratual.
Referido princípio vigente em nosso Código Civil, objetivamente, cada pessoa
deve ajustar sua conduta ao arquétipo de conduta social vigente. Paulo Brasil Dill
Soares (2001, p. 219-220), esclarece o significado da boa-fé objetiva, ao
conceituar:
“Boa-fé objetiva é um 'standard' um parâmetro genérico de conduta.
Boa-fé objetiva significa, portanto, uma atuação 'refletida', pensando no
outro, no parceiro atual, respeitando seus interesses legítimos, suas
expectativas razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem
obstrução, sem causar lesão ou desvantagem excessiva, gerando para atingir
o bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização de
interesses das partes.” (SOARES, Paulo Brasil Dill. Princípios Básicos de Defesa
do Consumidor: Institutos de Proteção ao Hipossuficiente. Leme/SP: LED, 2001, p.
219-220) (Grifos meus).
A doutrina diferencia boa-fé subjetiva da objetiva. A primeira
corresponde ao estado psicológico do agente; enquanto a boa-fé objetiva se
apresenta como uma regra de conduta “um comportamento em determinada
relação jurídica de cooperação” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de
Direito Civil: Contratos. Vol. III. 11. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2003.PEREIRA, 2003, p.20).
O princípio da boa-fé objetiva impõe uma regra de conduta, tratando-
se de verdadeiro controle das cláusulas e práticas abusivas em nossa sociedade.
Com a valorização da boa-fé, além de apontamento ético, observa-
se sua importância nas diversas sentenças apresentadas.
Conceitualmente,
este
princípio
possui
duas
maneiras
de
apresentação nas relações de cooperação. Como exposto, a boa-fé objetiva e a
subjetiva. A primeira constitui uma autêntica cláusula geral que dispõe da
necessidade de as partes manterem a respectiva boa-fé (a equidade, a
razoabilidade e cooperação); sendo que a subjetiva é um convencimento
individual em agir conforme o direito.
As cláusulas gerais impulsionadas pela boa-fé, são caracterizadas
pela sua interpretação múltipla, se adequando à sociedade em que vige. Exemplos
de normas genéricas são os artigos 421 e 422 do Código Civil.
Desta maneira, percebemos três funções nítidas do conceito de boa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fé objetiva: função interpretativa (artigo 113) e de integração do negócio jurídico
(artigo 421); controle dos limites do exercício do direito (artigo 187); e fonte de
deveres de conduta anexos à relação contratual.
Nos contratos a boa-fé se materializa nos institutos: a) supressio
(perda de um direito pelo seu não exercício no tempo); b) surrectio (surgimento
do direito pelo costume); c) venire contra factum proprium (ninguém pode se
beneficiar de sua própria torpeza) e d) exceptio non adimplente contractus
(exceção de contrato não cumprido).
No caso dos autos, verifica-se que as rés se beneficiaram com o
pagamento efetuado pela genitora dos autores e, depois, com a morte da
segurada, se locupletaram de sua própria omissão.
Houve o recebimento do prêmio do seguro. Pouco importando
quem agenciou, quem vendeu ou quem emitiu o bilhete do seguro, todas as
empresas se beneficiaram e quando surgiu o momento de se indenizar,
informando aos familiares da existência de uma apólice de seguro contratada
juntamente com a viagem, quedaram-se inertes.
Importante ressaltar que, se o seguro fosse de outra natureza, ou
seja, se não fosse seguro viagem, as rés poderiam alegar “o desconhecimento da
morte da segurada”, todavia, em se tratando de seguro viagem, e dada a
lástima do evento danoso morte ter ocorrido durante a viagem, após trágico
acidente fatal automobilístico, do qual foram imediatamente cientificadas as
rés para as providências cabíveis, não podem sustentar desconhecimento da
morte, como pretendem, nesta demanda, aduzindo que os beneficiários da
falecida não solicitaram o pagamento do valor devido. Ora, sabendo do evento
morte, o pagamento deveria ter se efetivado automaticamente.
Logo, a recusa decorrente da omissão deu-se, intencionalmente.
E é dessa omissividade, após a morte, que se considera o die a quo do prazo
prescricional.
Ressalte-se ainda que houve falha no cumprimento do princípio
da informação, não tinham os beneficiários como saber da existência do contrato
de seguros, já que o referido princípio basilar que alicerça os direitos
consumeristas, que é o princípio da informação, não foi pelas rés cumprido.
No caso dos autos, as três responderão pelos danos causados
aos autores, mormente ao pagamento da indenização securitária e danos
morais.
PRESCRIÇÃO
Respeitado entendimento diverso, o prazo prescricional é decenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, em primeiro lugar sequer sabiam os autores da existência do
seguro, segundo, porque não há que se falar em prazo, porque se não houve o
conhecimento do seguro, não se teve a negativa.
Quando os demandantes, após localizarem os documentos, procuraram a
CVC e depois a seguradora, obtiveram a negativa formal em decorrência do alegado
prazo prescricional trienal.
Com efeito, deve ser destacado que a CVC manteve contato direto com os
filhos da genitora, então sua cliente, que adquiriu o pacote de turismo para a Europa e lá,
por uma infelicidade, veio a falecer. Por que referida empresa NÂO informou aos autores
do seguro viagem contratado, sabedora do produto adquirido e com certeza, recebeu
comissionamento pela venda. Indagada, a CVC afirma ter encaminhado email a corré
Travel Ace (fls. 262) e que esta não providenciou os trâmites necessários.
As rés, na verdade, esquivam-se, tentando transferir a responsabilidade,
como se exclusiva o fosse, para a outra requerida. À época da contratação, tudo foi
oferecido, cobrado, assinado e quando o infortúnio ocorreu, nenhuma das três
empresas emitiu uma notificação aos demandantes sobre o seguro. Evidente que a
prescrição trienal, se aceita, beneficiaria todo o polo passivo, não tendo que desembolsar
os cinquenta mil dólares contratados de indenização em razão do falecimento de sua
então cliente e genitora dos autores.
Importante considerar outro aspecto que traz guarida ao pedido
indenizatório, a afastar, portanto, o reconhecimento da prescrição, é o fato de
que, no caso em tela, o seguro contratado não é de natureza obrigatória, mas sim,
opcional, razão pela qual, o prazo a ser considerado, no que tange à prescrição,
como já adiantei, será o de dez anos, e não o de três anos, como sustentam as
rés. Tal prazo é aplicável aos seguros movidos pelo próprio segurado (um ano
206, §1o, II, CC) ou beneficiários de seguro obrigatório (trienal 206, § 3o, IX, CC).
O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça é pelo prazo
decenal.
Isto porque, conforme trecho extraído do AgRg no REsp 1.165.051/BA,
cuja relatoria coube ao E. Ministro Raul Araújo, da 4a Turma, julgamento ocorrido em
17.03.2016, obtém-se:
“o entendimento adotado pelo Tribunal de origem vai ao encontro da
jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o prazo prescricional para a propositura
da ação pelo beneficiário é de dez anos, na forma do art. 205 do Código Civil, e não o de três
anos, que se aplica à pretensão ao recebimento de seguro de vida obrigatório, ou o de um ano,
previsto no art. 206, § 1o, II, “b” e § 3o, IX, do Código Civil/2002, que se aplica à pretensão do
segurado”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, havendo que se considerar um prazo como o da data do óbito,
02.06.2013, considerando o prazo decenal (art. 205, do Código Civil), o prazo expirará em
02.06.2023.
Neste sentido ainda:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA FACULTATIVO.
BENEFICIÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DEZ ANOS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o v.
acórdão recorrido apreciou as questões submetidas a sua apreciação. 2. O
prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a
seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é
decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil de 2002. 3. É inadmissível o
recurso especial que não impugna fundamento suficiente utilizado pelo acórdão
recorrido, pela aplicação analógica da Súmula 283/STF. 4. O Tribunal de origem
concluiu que a seguradora não comprovou a inadimplência, a suspensão do
contrato ou a notificação para que o pagamento fosse realizado, seja pela
empregadora estipulante, seja pelos seus empregados. Nesse contexto, a
modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. A prova da alegada inadimplência
contratual, constituindo fato impeditivo do direito do autor, compete ao réu, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015. 6. Agravo interno não provido (AgInt no
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.210.530/SP, Rel. Min. Lázaro
Guimarães Desembargador convocado do TRF 5a Região J. 17.05.2018).
E ainda:
Obtém-se da leitura do acórdão proferido no AgInt em REsp no 178.910,
pela 3a Turma da Corte Superior, cuja relatoria coube ao E. Ministro Ricardo Villas Boas
Cueva, julgamento ocorrido em 19.06.2018:
“(...) De fato, esta Corte Superior possui entendimento firmado no sentido de
que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro
beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205, do
CC/2002. Logo, não deve haver confusão com a figura do próprio segurado, momento em que
se aplica o prazo do art. 206, § 1o, II, do CC/2002, ou com beneficiário de seguro obrigatório
(DPVAT), hipótese do art. 206, § 3o, IX, do CC/2002”.
Segue a ementa do relato supra:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. TERCEIRO
BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.1. Recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É possível a aplicação do
direito à espécie, sendo autorizado ao julgador adotar fundamento diverso do
invocado pelo recorrente, a teor dos arts. 1.034 do CPC/2015 e 255, § 5o, do
RISTJ, bem como da Súmula no 456/STF, os quais procuram dar efetividade
à prestação jurisdicional sem deixar de atentar para o devido processo legal,
coadunando-se com a nova tendência de primazia das decisões de
mérito, adotada no art. 4o do CPC/2015.3. Esta Corte Superior possui
entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de
ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de
contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do
CC/2002. O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, §
1o, II, do CC/2002 e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do
art. 206, §3o, IX, do CC/2002. 4. Agravo interno não provido.
Logo, afasto a prescrição trienal e considero o prazo decenal para a
propositura de ação indenizatória.
DANOS MORAIS
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode
ser provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e dor
ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita pelo
juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Muito se questionou sobre a reparabilidade dos danos morais. Não se
ignora que, inicialmente, havia certa resistência quanto à possibilidade de reparação, mas
a discussão restou superada em face da Constituição Federal de 1.988, que em seu
artigo 5o, incisos V e X, deixou evidente a possibilidade de reparação do dano moral, bem
como a sua cumulatividade com o dano material. Neste sentido inclusive foi editada a
Súmula no 37 do STJ, cujo enunciado destaco: “São cumuláveis as indenizações por
dano material e dano moral oriundos do mesmo fato.". Prevaleceu, portanto, a correta
orientação de que os danos morais devem ser reparados.
O dano moral não precisa representar a medida nem o preço da dor, mas
uma compensação pela ofensa injustamente causada a outrem.
A indenização econômica, assim, tornou-se o único meio para a reparação
do dano moral. Ocorre por mera compensação ou neutralização e não exatamente por
restauração dos bens lesados, o que, à evidência, seria impossível. Diante de tais
situações, a única via pela qual se pode ao menos minorar os efeitos do dano é por meio
da reparação pecuniária.
Assim, para a fixação dos danos morais, além do dano, também se deve
levar em conta a situação econômica das partes, a fim de não dar causa ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento ilícito, mas gerar um efeito preventivo, com o condão de evitar que novas
situações desse tipo ocorram, e também considerando o porte financeiro daquele que
indenizará, não se podendo fixar o valor de indenização em quantia irrisória, sob pena de
não vir a surtir o efeito repressivo que se pretende, qual seja, fazer com que o agente
perceba, eficazmente, as consequências de seu ato ilícito.
Nesse aspecto, devem ser levadas em consideração as peculiaridades do
caso, as regras de experiência do julgador e os balizamentos doutrinários. Diante de toda
a exposição sobre o tema, entendo ter se configurado ofensa aos direitos da
personalidade apta a autorizar a condenação do ofensor ao pagamento de indenização
pelos danos morais sofridos.
No caso destes autos, evidente o dano moral suportado pelos autores
que foram privados da convivência com sua genitora, que faleceu em um acidente fora
do país, não tendo nenhuma das rés informado aos demandantes acerca do seguro de
vida então contratado pela genitora. Omitiram-se e quando procurados, esquivaram-se do
dever de indenizar valor segurado, que, em tese, amenizaria a dor pela perda da mãe.
Assim, fixo a indenização total em R$ 30.000,00 (trinta mil reais dez mil
para cada autor). Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP,
desde o arbitramento (data deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de
1%, a contar da citação.
Diante de todo o exposto, condenadas as rés, solidariamente, ao
pagamento da indenização securitária (50,000 USD), que corresponde a R$
204.240,00 (duzentos e quatro mil, duzentos e quarenta reais dólar R$ 4,0848 fls. 74
data de 24.08.2018 data da inicial). Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela
prática do TJSP, desde a data supra e juros de mora de 1%, a contar da citação.
Anoto que diante do acolhimento do pedido dos autores, fica improvido o
pedido dos advogados da segurado QBE.
Destarte, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PROVIMENTO PARCIAL,
ao recurso dos autores, julgando procedente em parte o pedido inicial, condenando os
réus, solidariamente, a pagar aos autores a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a
título de danos morais, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. Referida
quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento (data
deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da citação.
Ainda, condenados, solidariamente, os réus ao pagamento da indenização
securitária (50,000 USD), que corresponde a R$ 204.240,00 (duzentos e quatro mil e
duzentos e quarenta reais dólar R$ 4,0848 fls. 74 data de 24.08.2018 data da
inicial). Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP, desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supra e juros de mora de 1%, a contar da citação.
Sucumbentes, arcarão os réus com o pagamento das custas, das
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado
da condenação.
Ainda, por maioria de voto, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso dos
advogados da QBE Seguros.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.092
Apelação Cível no 1089590-35.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: Alberto de Mello Mendes, Antonio José de Mello Mendes e
Eliana Fátima de Mello Mendes Helfenstein
Apelados: QBE BRASIL SEGUROS S/A, CVC Brasil Operadora e
Agência de Viagens S.A. e Asistbras S/A Assistência Ao Viajante
Apelado/Apelante:
PELLON
&
ASSOCIADOS
ADVOCACIA
EMPRESARIAL
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de recursos de apelação interpostos em ação de
cobrança de indenização fundada em contrato de seguro viagem, ajuizada
por Alberto de Mello Mendes, Eliana Fátima de Mello Mendes Helfenstein
e Antônio José de Mello Mendes em face de “QBE Brasil Seguros S/A”,
“CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.” e “Asistbras S/A
Assistência ao Viajante”, onde proferida sentença que reconheceu a
incidência da prescrição trienal do direito de agir, prevista no art. 206, § 3o,
IX, do Código Civil, e julgou extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, além de condenar
os autores no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados por equidade em R$ 700,00 – fls. 250/253.
Aduzem os autores que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em síntese, de que o prazo prescricional incidente ao caso é
o previsto no art. 205, do Código Civil, ao que deve ser afastada a
prescrição. Afirmam que devem receber o valor previsto na apólice, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de indenização por danos morais e ressarcimento pelos danos materiais
referentes aos honorários advocatícios contratuais fls. 258/274.
O escritório de advocacia que representa a corré “QBE”,
por sua vez, visa à majoração da verba honorária de sucumbência, a qual
não deveria ter sido fixada por equidade, mas sim no percentual de 10% do
valor atualizado da causa - fls. 319/325.
Contrarrazões às fls. 283/294, 297/303, 304/314 e 337/343,
ao que vieram os autos conclusos a este relator.
Apelos tempestivos e preparados.
É o relatório.
O apelo dos autores não comporta acolhimento, ao passo
que o interposto pelos patronos da corré merece ser parcialmente provido.
Demanda ajuizada ao argumento de que a genitora dos
autores, Neusa de Mello Mendes, adquiriu um pacote de viagens para a
Europa através da corré “CVC”, com seguro viagem contratado junto à
seguradora e à estipulante, “QBE” e “Asistbras”, respectivamente.
Relatam que durante a viagem, no dia 02.06.2013, a
segurada foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na França, que a
levou ao óbito, mas que em razão de não terem prévio conhecimento da
existência do seguro e de cobertura para o evento morte, somente em 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleitearam administrativamente pelo recebimento da quantia prevista, de
U$ 50,000, mas houve negativa de pagamento, haja vista a incidência da
prescrição.
Irretocável a sentença quando reconheceu que a pretensão
de recebimento da indenização securitária se encontra fulminada pela
prescrição.
Resta incontroverso que os autores efetuaram pedido
administrativo apenas em 2018 e que o falecimento da segurada ocorreu
em junho de 2013, mas a presente ação acabou sendo ajuizada somente em
28.08.2018, o que fez incidir o prazo prescricional de 03 (três) anos,
previsto no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil.
Ressalte-se que inexiste obrigação legal ou contratual de a
seguradora ou a agência de viagens avisarem aos filhos da segurada a
respeito da existência do seguro com cobertura para evento morte, eis que
tal responsabilidade refoge totalmente à atividade dessas empresas, razão
pela qual inexistente ilicitude de conduta.
De outro vértice, pela análise conjunta dos parágrafos 2o e
8o, ambos do art. 85, do Código de Processo Civil, para o arbitramento dos
honorários advocatícios de sucumbência deve se levar em consideração o
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo de
trabalho exigido do profissional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese dos autos, apesar de não ser a causa de grande
complexidade, justifica-se a majoração do valor fixado a este título, eis que
R$ 700,00 se revelam insuficientes.
Reputo de bom alvitre, portanto, elevá-lo a R$ 2.000,00
(dois mil reais), importância que remunera condignamente o trabalho
desenvolvido pelos patronos das requeridas, considerando-se os parâmetros
acima enunciados e o comando inserido no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo dos autores e
acolho em parte ao interposto pelos patronos da corré “QBE”.
MARCOS RAMOS
Relator sorteado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
12D1A5A0
13
16
Declarações de
Votos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
12DE13D7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1089590-35.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.